Tribunal: TJMT
Processo: 1004419-22.2021.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004419-22.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004419-22.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004419-22.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a multa aplicada por meio do Auto de Infração nº. 16/2020 é nula em razão de fundamentar penalidade com base em norma prevista em Resolução Normativa, em clara violação ao princípio da legalidade.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e anular o auto de infração nº. 16/2020 lavrado pela ora agravada. Na hipótese de não reconhecimento de nulidade, seja reformado o
decisum
, para o fim de que seja aplicado o princípio da proporcionalidade/razoabilidade no caso em comento.

O Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões no id. 189784172.

Por sua vez, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões no id. 194104695, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º do CPC e condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, em razão de não ter sido citada em primeiro grau e o trabalho prestado em sede recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004419-22.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...] constata-se que a Lei Complementar Municipal nº 195, de 10 de agosto de 2016, que instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER, estabelece a competência desta para aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

Inclusive, consta nos artigos 5º e 6º, III, da citada legislação municipal:

Art. 5º.
À Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA compete o poder regulatório dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário
, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e transporte coletivo urbano e energia elétrica (iluminação pública),
quando delegados no âmbito do Município
, bem como o acompanhamento, o controle,
a normatização e a padronização dos referidos serviços
, preservadas as competências e prerrogativas dos demais entes federados.

Art. 6º. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças - AGER BARRA, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

III – fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação desta Lei de demais normas legais e contratuais.
[Destaquei].

Dessa forma, não se vislumbra a alegada legitimidade do Município ou a violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER- Barra do Garças, fundamentada na Resolução nº 008/2019, posto que a própria Lei Complementar Municipal nº 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

A propósito, sobre o tema, pacífica é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANAC. INFRAÇÃO PREVISTA EM RESOLUÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação’
(AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/4/2016). Nesse mesmo sentido: REsp 1.386.994/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.541.592/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2015. 2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1706379/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A RESOLUÇÕES DA ANTT. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de exceção de pré-executividade, por meio da qual se apontou a ilegalidade das Resoluções 233/2003 e 579/2004 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), normas em que se fundou a multa objeto da execução. 2. Na sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade, e extinto o feito sem resolução de mérito. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a execução.
3. As agências reguladoras foram criadas com o intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando a elas competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001.
4. A questão a respeito da validade jurídica dos atos normativos infralegais expedidos pelas Agências Reguladoras não é nova no Superior Tribunal de Justiça, já tendo sido, por diversas vezes, apreciada. 5. No sentido da tese acima apresentada, recente julgamento da Primeira Turma no AgInt no REsp 1.620.459/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe 15.2.2019: ‘Consoante precedentes do STJ, as agências reguladoras foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessarte, não há ilegalidade configurada, na espécie, na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001 (...)”
(STJ, REsp 1807533/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/09/2020). [Destaquei].

Por outro lado, já no que se refere à competência para “tipificar condutas ilícitas”, imperioso destacar o entendimento proferido pelo Tribunal da Cidadania, no qual restou consignado que
"as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas."
(REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1º/2/2018. DJe em 22/2/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIDO E DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MULTA APLICADA COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 008/2019 – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No presente caso, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER-Barra do Garças, fundamentada na Resolução nº 008/2019, posto que a Lei Complementar Municipal nº 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação.”

(STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

"As sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas." (REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1º/2/2018. DJe em 22/2/2018).

Sentença mantida. Recurso não provido.
(Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso de Apelação nº. 1000088-94.2021.8.11.0004, Rel. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14-2-2023).

Assim, com fulcro no poder normativo conferido às agências reguladoras é que a AGER-Barra do Garças editou a Resolução nº 008/2019, estabelecendo condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como de aplicação de penalidades no âmbito dos Municípios sob sua competência regulatória.

Assim, com fulcro na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como também no poder normativo conferido às agências reguladoras é que a AGER-Barra do Garças editou a Resolução nº 008/2019, estabelecendo condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como de aplicação de penalidades no âmbito dos Municípios sob sua competência regulatória.

No caso em apreço, foi possível verificar que a Agência Reguladora Municipal, nos dias 02,03 e 04 de setembro de 2020, realizou monitoramento de pressão de água na Rua Diamante, nº. 2.072, Bairro Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças/MT, constatou que a pressão da água no local mencionado, encontra-se abaixo do permitido na norma em todos os horários aferidos, conforme Auto de Infração nº. 16/2020, com a aplicação de sanção pecuniária, com fundamento nos artigos 13, inciso IV, da Resolução AGER BARRA nº 008/2019.

Aliás, em conformidade com a Resolução nº 008/2019 da Agência Reguladora, constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA.

Por tais razões, não se evidencia ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela Agência Reguladora, na lavratura do Auto de Infração e na aplicação de multa, não logrando êxito a recorrente, em apresentar, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Por fim, não há que se falar em redução do valor da multa, uma vez que foi fixada de acordo com a própria legislação (Resolução nº 008/2019), conforme classificações das irregularidades encontradas, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

A partir do acima exposto, concluo que agiu com acerto o juízo singular ao reconhecer a ilegitimidade do Município de Barra do Garças e julgar improcedente os pedidos ventilados na peça vestibular em relação à AGER Barra, uma vez que as multa aplicadas possuem amparo no princípio da legalidade, como também na jurisprudência dos Tribunais Superiores Pátrios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Águas de Barra do Garças Ltda.

[...].

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido quanto a legalidade da multa aplicada pela AGER-Barra do Garças, fundamentada na Resolução nº 008/2019, posto que a Lei Complementar Municipal nº 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

Ademais, conforme assinalado na decisão recorrida, não há que se falar em redução do valor da multa, uma vez que foi fixada de acordo com a própria legislação (Resolução nº 008/2019), conforme classificações das irregularidades encontradas, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REGISTRO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DE 1º.06.2015. EXAME DE SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Primeira Turma desta Corte possui entendimento consolidado segundo a qual é assegurado o registro dos técnicos em contabilidade no respectivo conselho profissional, desde que requerido até 01.06.2015, independentemente de aprovação em exame de suficiência, tenha a conclusão do curso ocorrido antes ou depois da vigência da Lei n. 12.249/2010.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.988.617/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ÍNDICIOS DE PARTICIPAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NOS FATOS OBJETO DA AÇÃO BASE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4º do Art. 1.021 DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. Havendo indícios da participação do Município de Cuiabá nos eventos sub examine, a questão deverá ser melhor avaliada por ocasião do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

4. A imposição da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

(N.U 1016359-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/2/2023, Publicado no DJE 3/3/2023). [Destaquei].

Por fim, não havendo formação da relação processual em primeiro grau, não há razão para condenar a parte agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência nesta fase.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024